Tribunal: TJES
Processo: 0002883-34.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002883-34.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO JHORDAN SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESVIO DE FINALIDADE DO MANDADO E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (SÚMULA 630/STJ, NOVA REDAÇÃO). PENA REDIMENSIONADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa postula o reconhecimento da nulidade da renúncia recursal, absolvição por insuficiência probatória, nulidade das provas por desvio de finalidade e quebra de cadeia de custódia, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, bem como o abrandamento do regime, substituição da pena e redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na renúncia ao recurso manifestada sem assistência do defensor; (ii) verificar se as provas são insuficientes para a condenação; (iii) averiguar eventual ilicitude da prova por desvio de finalidade do mandado; (iv) analisar alegada quebra da cadeia de custódia; (v) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06; (vi) avaliar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33); (vii) reavaliar o regime inicial e a substituição da pena; (viii) reexaminar a fixação da pena de multa diante da alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prevale, em caso de conflito, a vontade da defesa técnica em detrimento à renúncia ao recurso manifestada pelo réu preso, conforme o art. 574 do CPP e a jurisprudência consolidada do STF e STJ. Reconhecido o cabimento e a tempestividade do recurso.

4. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que atuaram na diligência, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Os depoimentos policiais são válidos e dotados de força probatória quando harmônicos com os demais elementos de prova, inexistindo qualquer indício de parcialidade ou contradição.

6. Não há nulidade por desvio de finalidade do mandado, pois a busca domiciliar foi legitimamente autorizada e o encontro de drogas durante o cumprimento da ordem judicial configura encontro fortuito de provas, sendo o tráfico delito de natureza permanente.

7. Inexiste quebra da cadeia de custódia, pois a defesa não demonstrou efetivo prejuízo ou adulteração da prova, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

8. A quantidade e as circunstâncias da apreensão (79 pinos de drogas embaladas para venda, escondidos em local inusitado, e dinheiro em espécie) afastam a tese de uso próprio, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

9. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.

10. De ofício, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea qualificada, conforme nova redação da Súmula 630/STJ, haja vista que o réu admitiu a posse da droga para uso, ainda que tenha negado a traficância.

11. Redimensionada a pena para 5 anos e 5 meses de reclusão e 542 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado e a negativa de substituição por restritivas de direitos, em razão da reincidência e do quantum da pena.

12. A pena de multa foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo incabível sua isenção por alegada hipossuficiência, a ser eventualmente arguida na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A vontade da defesa técnica prevalece sobre a renúncia ao recurso manifestada por réu preso sem a assistência do defensor.

2. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para sustentar condenação, quando coerente e colhido sob contraditório.

3. O encontro fortuito de drogas durante cumprimento de mandado judicial válido não acarreta ilicitude da prova.

4. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração e prejuízo à defesa.

5. A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. A confissão de posse da droga para uso pessoal enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea, em fração inferior, conforme Súmula 630/STJ.

7. A hipossuficiência econômica não exclui a pena de multa, devendo eventual revisão ocorrer na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2º, 44, I e II, 49 e 68; CPP, arts. 158-A, 563 e 574; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 188.703/SC, Rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, j. 04.08.1995; STJ, AgRg no HC 839.602/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, HC 846.304/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg-REsp 2.112.461/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, de ofício, readequar a pena definitiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002883-34.2024.8.08.0048

APELANTE: PEDRO JHORDAN SILVA CAMPOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PEDRO JHORDAN SILVA CAMPOS
contra a r. sentença de ID 16483877 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 16483885), a defesa do apelante sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade da renúncia ao recurso manifestada pelo réu preso sem a assistência de seu defensor, pugnando pelo conhecimento do apelo, eis que o prazo recursal só teria iniciado com a intimação da defesa técnica;
(ii)
a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, que, segundo a defesa, seriam vagos e deveriam ser vistos com reserva;
(iii)
a fragilidade probatória decorrente da quebra da cadeia de custódia, argumentando que o laudo não individualiza a posse, o local era de acesso comum e o auto de constatação provisória foi lavrado por policial participante da diligência;
(iv)
a nulidade da prova por vício processual (desvio de finalidade do mandado), pois o mandado visava apreender arma de fogo, e não drogas.

Subsidiariamente, requer
(v)
a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, alegando ser o réu dependente químico e invocando o
in dubio pro reo
;
(vi)
o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sustentando que a reincidência apontada é genérica e não específica, não impedindo a concessão da benesse;
(vii)
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
(viii)
a redução ou afastamento da pena de multa, por não ter sido considerada a situação de hipossuficiência financeira do apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 16483890, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 16647062, pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese (ID 16483834):

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 14h30min, Avenida Rômulo Castelo, n.º 316, Bairro Castelândia, município da Serra/ES, o ora denunciado PEDRO JHORDAN SILVA CAMPOS, consciente e voluntariamente, guardava 23 (vinte e três) pinos de “crack” e 56 (cinquenta e seis) pinos de “cocaína”, embalados e preparados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, o denunciado tinha em sua posse 01 (um) relógio dourado, marca Invicta; 01(um) cartão magnético referente à conta poupança, com titularidade de Edna Brito e R$165,00(cento e sessenta e cinto reais) em espécie (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas em anexo).

Narram os autos que nas condições de data e horário, policiais civis prosseguiram ao local acima mencionado a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor de PEDRO JHORDAN, expedido pela 6ª Vara Criminal da Serra/ES, no autos do processo n.º 5034662-19.2024.8.08.0048 (vide BU n.º 56477205 em anexo).

Ato contínuo, ao chegarem no endereço, a guarnição policial da PCES verificou que o portão de acesso estava trancado, razão pela qual foi necessário o uso da força para realizar a abertura, ocasião em que, ao acessar o terceiro andar do imóvel, os policiais foram recebidos pelo denunciado, que encontrava-se no interior de uma das residências, e prontamente franqueou a entrada destes.

Infere-se, ainda, dos autos que, para o devido cumprimento do mandado, os ditos agentes públicos iniciaram as buscas no apartamento de PEDRO JHORDAN, ocasião em que, ao verificarem o banheiro da residência, encontraram escondidos no interior da caixa sanitária, 23 (vinte e três) pinos de “crack” e 56 (cinquenta e seis) pinos de “cocaína”, embalados e preparados e destinados à mercancia, além de 01(um) relógio dourado, marca Invicta; 01(um) cartão magnético referente à conta poupança, com titularidade de Edna Brito e R$165,00(cento e sessenta e cinto reais) em espécie (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas em anexo).

Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material ilícito destinado à mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado PEDRO JHORDAN SILVA CAMPOS o crime previsto no art. 33, “caput” da Lei nº. 11.343/06.”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da preliminar de nulidade da renúncia e do conhecimento

Inicialmente, a defesa argui, em sede preliminar, a nulidade da renúncia ao direito de recorrer, que teria sido manifestada pelo apelante, réu preso, quando de sua intimação pessoal da sentença, sem a devida assistência de seu defensor constituído.

De fato, a jurisprudência majoritária, em harmonia com o art. 574 do CPP e os princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, orienta-se no sentido de que, havendo conflito entre o acusado e seu defensor em relação à interposição de recurso, prevalece a ponderação realizada pela defesa técnica. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTOS. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL PREVISTO NO ART. 574 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO DE VONTADES ENTRE RÉU E DEFENSOR. PREVALÊNCIA DA PONDERAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL NAS RAZÕES DO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA NÃO DEDUZIDA ANTERIORMENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A não interposição de recursos extraordinários (ou os respectivos agravos) pela Defesa Técnica não evidencia desídia, pois, com fundamento no princípio da voluntariedade dos recursos, previsto no art. 574, caput, do Código de Processo Penal, a ela cabe a análise da conveniência e oportunidade a respeito do manejo das referidas via de impugnação. 2. "
O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto à interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa"
(STF, RE 188.703/SC, Rel. Ministro FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 04/08/1995, DJ 13/10/1995). (...) 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 839.602/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023) – destaquei.

Ademais, verifica-se que a Serventia do Juízo de origem procedeu à verificação da admissibilidade e certificou a tempestividade do recurso (conforme certidão ID 16483886).

Neste cenário,
conheço
do presente recurso, por ser ele tempestivo e formalmente adequado.

II. Mérito

II.I. Da pretendida absolvição por insuficiência probatória

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 16483124), do
(ii)
Boletim Unificado nº 56477205 (ID 16483124), do
(iii)
Auto de Apreensão (ID 16483124), do
(iv)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 16483124) e, por fim, do
(iv)
Laudo Pericial definitivo (ID 16483872).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais civis Rosana Claudia Curbani e Ilton Alves da Silva foram firmes, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos dos autos.

Ambos os agentes públicos confirmaram que, durante o cumprimento do mandado de busca, localizaram as substâncias entorpecentes ocultadas no interior da caixa de descarga do vaso sanitário.

Ainda, ambos os policiais afirmaram em juízo que o apelante, ao ser confrontado, admitiu a prática ilícita, declarando ser “
vapor do 'Terereco’
” (Policial Rosana) ou “
vapor mesmo e trabalho no terereco vendendo droga
” (Policial Ilton). Vejamos os trechos destacados em sentença:

OIP/PCES ROSANA CLAUDIA CURBANI

“(...) disse se recorda dos fatos e que estava com dois colegas para cumprir um mandado de busca e apreensão e na residência era um prédio de 3 andares e nos fundos tiveram que arrombar, pois não havia ninguém e ficou fazendo a segurança embaixo e os dois colegas subiram, sendo que no terceiro andar foi encontrado o réu.
Em seguida subiu e realizada a busca encontraram a droga dentro da descarga, junto com dinheiro em um saco plástico e tinha pinos e crack. Além disso, informou que o réu admitiu que era vapor do “Terereco”
, não sendo encontrada a arma indicando ainda que o réu estava sozinho.”
- destaquei.

OIP/PCES ILTON ALVES DA SILVA

“(...) declarou que se recorda dos fatos e do réu e que no dia foram fazer uma busca e apreensão de uma arma, pois foi acusado pela companheira
e chegando lá acharam a droga em um saco plástico, sendo que o réu falou que era “vapor” em “Terereco”. Narrou que a droga foi encontrada pelo seu colega na descarga do vaso
, e que nenhuma arma foi encontrada apontando ainda que o réu contribuiu com os policiais. Acrescentou que no local há várias residências de pessoas comuns.”
- destaquei.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, de que “
é parcialmente verdadeiro os fatos, pois tinha a droga para consumo próprio
”, mostra-se isolada e inverossímil diante do cenário fático-probatório.

Noutro ponto, a defesa alega a ilicitude da prova, sustentando um “
desvio de finalidade
”, pois o mandado judicial autorizava a busca por uma arma de fogo, e não por drogas. Sem razão, contudo.

Isso porque, o ingresso dos policiais no domicílio do apelante foi absolutamente lícito, franqueado por um mandado de busca e apreensão válido, expedido pela 6ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos do processo nº 5034662-19.2024.8.08.0048, “
visando apreender objetos/coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime relacionados ao(s) IP(s) n.º 1.042/2023 e 905/2024
”.

Uma vez legalmente dentro da residência, os agentes se depararam com substâncias entorpecentes. Ocorre que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “
guardar
” ou “
ter em depósito
”, classifica-se como crime permanente.

É evidente que se trata, na espécie, do fenômeno do encontro fortuito de provas (ou
serendipidade
), ou seja, estando os policiais em situação de busca legal, o encontro de um crime (tráfico) em pleno estado de flagrância torna legítima a apreensão dos entorpecentes e a prisão do agente, independentemente do objeto original do mandado.

Portanto, a prova é hígida e lícita.

Outrossim, a defesa busca desconstituir a prova material, alegando que o local era de “
acesso comum
” e que o auto provisório foi feito por policial participante, configurando quebra da cadeia de custódia.

Primeiro, a alegação de que o interior de uma caixa de descarga sanitária é um “
local de acesso comum a terceiros
” beira o absurdo fático, uma vez que se trata, muito pelo contrário, de um esconderijo inusitado, que evidencia a intenção de ocultação.

Segundo, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, a defesa limita-se a ilações genéricas, sem apontar qualquer indício de adulteração, manipulação indevida ou contaminação da prova.

Sabe-se que a cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do CPP, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, de modo a rastrear sua posse e manuseio, desde o seu reconhecimento até o descarte, garantindo-se assim a sua idoneidade e fidedignidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera alegação de irregularidade na cadeia de custódia não é suficiente para invalidar a prova. Exige-se, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, bem como a indicação de adulteração ou manipulação do vestígio, em estrita observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. Em alinhamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cediço que “o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita” (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2. Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia. Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos.
3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 5. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva.
6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 7. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, consignou que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave. Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel (AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

- destaquei.

No caso em apreço, a defesa erige sua tese de forma genérica, e falha em demonstrar, de maneira concreta e específica, qual teria sido o prejuízo efetivo suportado pelo apelante.

A mera alegação de inobservância de uma formalidade, desacompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, é insuficiente para macular a prova e, por extensão, o processo.

Ademais, ainda que se cogitasse alguma irregularidade formal, a jurisprudência do STJ orienta que “
eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não implicando nulidade automática quando preservada sua integridade e ausente demonstração de prejuízo
.” (EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Contudo, os autos demonstram que o material foi devidamente apreendido, acondicionado e encaminhado à perícia, que produziu o Laudo Químico Definitivo, confirmando a natureza ilícita das substâncias.

Rejeito, pois, as nulidades arguidas.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para a de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), alegando ser o réu dependente químico.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso dos autos, as circunstâncias fáticas militam inteiramente em desfavor do apelante, uma vez que houve a apreensão de, no mínimo, 149,7 gramas de
éster metílico da benzoilecgonina
, quantidade relevante e acentuada para posse.

Nada obstante, as drogas estavam embaladas individualmente, prontas para a mercancia, e escondidas em local deliberadamente preparado para evitar a ação policial (caixa de descarga sanitária), além de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinto reais) em espécie.

Isto é, o conjunto desses elementos é absolutamente incompatível com a figura do mero usuário.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório, tampouco o de desclassificação.

Ato contínuo, a defesa busca a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, argumentando que a reincidência do apelante é “
genérica
” (por crime patrimonial) e não específica, não devendo obstar o benefício.

Sabe-se que a aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso dos autos, na segunda fase da dosimetria da pena, foi constatada a reincidência do apelante, uma vez que “
Em consulta ao sistema SEEU E EJUD, o acusado possui uma ação penal por roubo majorado com trânsito em julgado, em 23/06/2023, tendo, portanto, REINCIDENTE (autos nº 0028024-31.2019.8.08.0048)
”, o que impede a concessão do benefício do
tráfico privilegiado
, pois não está atendida a condição da primariedade.

De modo corroborativo, cita-se jurisprudências da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME (...) 6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício
. Tese de julgamento: (...) 2.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente
. (...)

(
STJ; HC 846.304; Proc. 2023/0289269-4; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10.12.2024; DJE 23.12.2024
)
– destaquei.

_____________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. MINORANTE POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 6.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi correto, pois o agravante é reincidente, ainda que o delito anterior se trate de crime de menor potencial ofensivo
. (...)

(
STJ; AgRg-REsp 2.112.461; Proc. 2023/0433886-5; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17.12.2024; DJE 23.12.2024
)
– destaquei.

Correto, portanto, o afastamento da minorante.

Não obstante, verifico que a dosimetria da pena comporta reparo de ofício, à luz da nova orientação jurisprudencial postulada.

A r. sentença, na segunda fase da dosimetria, consignou “
inexistem circunstâncias atenuantes
”.

Contudo, ao ser interrogado em juízo, o apelante, embora tenha negado a traficância, admitiu expressamente que a droga lhe pertencia e se destinava ao seu “
consumo próprio
”, conforme consignado em sentença.

Conforme a nova redação da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Tal verbete, ao determinar a incidência da atenuante, positiva o entendimento de que a confissão qualificada (admissão da posse para uso) deve, sim, atenuar a pena, ainda que o réu negue o tráfico.

Na hipótese, o Juízo sentenciante utilizou a agravante da reincidência para elevar a pena-base na fração padrão de 1/6 (um sexto).

Considerando que a nova redação da Súmula 630 determina a aplicação da atenuante em proporção inferior à da confissão plena (que usualmente emprega a fração de 1/6), fixo a fração de atenuação em 1/12 (um doze avos), metade da fração usual, o que se revela razoável e proporcional ao caso.

Passo, pois, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, a
pena-base
foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que mantenho.

Na segunda fase, concorrem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea qualificada (Súmula 630 do STJ, nova redação), resultando na
pena intermediária
de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e mantido o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, pela reincidência do apelante, torno a
pena definitiva
em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial fechado, pois, apesar da redução da pena, esta ainda supera 4 anos e o apelante é reincidente (art. 33, § 2º, CP).

Mantenho
, igualmente, o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos legais (art. 44, I e II, CP).

Noutro giro, o apelante sustenta que “
a r. sentença também fixou pena de multa, sem considerar a real situação financeira do apelante, que é pessoa hipossuficiente, preso e dependente químico, sem qualquer fonte de renda
”.

Acerca do tema, sabe-se que a pena de multa é preceito secundário da norma penal, consoante art. 49, do Código Penal, e, segundo entendimento do c. STJ,
"(...) deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.
" (RESP 1535956/RS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Somado a isso, o art. 49 do Código Penal, em seu § 1º, dispõe que o “
O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário
”.

Firmadas tais premissas, no caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante adotou a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse cenário, vislumbro que a quantidade de dias-multa respeitou o cálculo dosimétrico e seu respectivo valor unitário foram fixados no mínimo legal, não havendo nenhum reparo a ser feito na r. sentença, na medida em que foram devidamente observados os ditames dos arts. 49 e 68 do Código Penal, bem como as circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo diploma.

Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes julgados:

(...)
A avaliação da capacidade econômica do réu somente serve para a aquilatação do valor unitário de cada dia- multa, conforme expressamente dispõe o § 1º do art. 49 do Código Penal, mas jamais como lastro para isenção da sanção pecuniária. No caso, a quantidade de dias-multa foi fixada acima do mínimo legal, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, e o valor unitário de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Considerando que o apelante não comprovou, em momento algum, a sua hipossuficiência, bem como em razão de ser assistido por advogado particular desde o nascedouro da ação penal, incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

(TJMS; ACr 0000993-26.2020.8.12.0004; Amambai; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 17/10/2024; Pág. 91) – destaquei.

______________________

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade. Sanção decorrente de previsão legal. Manutenção da reprimenda fixada na sentença.
Pedido de fixação de regime inicial semiaberto. Impossibilidade. Vedação legal. Acusado reincidente e com circunstância judicial desfavorável. Inteligência da Súmula nº 269 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(TJPR; ACr 0016490-04.2023.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.Delcio Miranda da Rocha; Julg. 14/10/2024; DJPR 14/10/2024)

– destaquei.

______________________

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSÓRIO OBJETIVANDO O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, ISENÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. (...)
Pena de multa corretamente fixada e que não pode ser afastada sob pena de negativa de vigência a disposição legal. Eventual hipossuficiência financeira deve ser discutida em sede de execução penal
. A recidiva e a quantidade de pena obrigam a manutenção do regime fechado. Concedida a gratuidade de justiça. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 1507433-56.2023.8.26.0266; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024) – destaquei.

Outrossim, registro que é entendimento sedimentado de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma. Todavia, é possível manejar eventual pedido de isenção da pena de multa junto ao Juízo da Execução, ocasião em que a situação econômico-financeira do recorrente poderá ser reanalisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Contudo, de ofício, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da nova redação da Súmula 630 do STJ, e readequo a pena definitiva do apelante para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.